Tribunal: STF
Processo: RE 1339768
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Em 17.9.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo, ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. O julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. TRIMESTRALIDADE. PRECATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 64).



    2. Intimado dessa decisão em 1º.10.2021 (e-doc. 65), o Estado do Espírito Santo interpôs tempestivo agravo regimental em 5.11.2021 (e-doc. 67). 



    3. O agravante assevera que “cuidam os autos, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato jurídico/desconstituição de coisa julgada cumulada com declaração de inexistência do direito sobre o qual se funda o título executivo, demanda proposta pelo Estado do Espírito Santo, ora agravante, em face de Antônio Benedicto Amâncio Pereira e outros, ora agravados, por meio da qual pretende ver declarada ‘a nulidade do ato jurídico e a consequente desconstituição do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança sob nº. 00000234190 (2341/90), e do subsequente Precatório n.º 200960000376, expedido pela Portaria nº 00052/96, declarando-se ainda a inexistência do direito material sobre o qual se funda o título executivo, com cessação de seus efeitos de modo ex tunc’” (fl. 2, e-doc. 66).



    Argumenta que, “a despeito de o STF já ter se manifestado sobre a quaestio iuris dos autos quando do exame do RE n. 729.631-AgR-ED-EDv-AgR – em julgamento realizado pela Segunda Turma há quase uma década (as razões desse julgado, relembre-se, serviram de fundamento único para a rejeição da pretensão manifestada no recurso excepcional interposto pelo ente estatal) –, essa Colenda Primeira Turma, em recentíssimos julgados (RE n. 1.339.777/ES e RE n. 1.339.781/ES, ambos relatados pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes), revisitou o tema para reconhecer, expressamente, a possibilidade (legitimidade constitucional) de desconsideração da coisa julgada inconstitucional por meio de ações declaratórias/anulatórias aviadas contra decisões que garantiram aos servidores estaduais o direito subjetivo à revisão trimestral automática de seus vencimentos com base em índice federal de correção monetária: o IPC” (fl. 8, e-doc. 66). 



    Alega que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal teria reconhecido “a inexigibilidade do título executivo judicial (precatório da trimestralidade) ante a inconstitucionalidade chapada da lei que o amparava (Lei Estadual n. 3.935/1987), primeiro, por decisão monocrática do ilustre Ministro Relator, depois, de forma colegiada, quando do julgamento do agravo regimental interposto por servidores estaduais beneficiados pelo reajuste inconstitucional, nos autos do RE n. 1.339.777/ES” (fl. 9, e-doc. 66).



    Assinala “que a ratio decidendi do precedente do STF invocado no acórdão local impugnado não se aplica ao caso concreto; considerando, ainda, que é viável a relativização da coisa julgada inconstitucional, conforme precedentes recentes de ambas as Turmas do STF” (fl. 69, e-doc. 66). 



    Pede “seja admitido o presente agravo interno/regimental e, ato contínuo, reconsiderada a r. decisão agravada para dar integral provimento ao recurso extraordinário (de forma monocrática, tal como fez o eminente Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 1.339.777/ES e do RE n. 1.339.781/ES), decretando-se, com isso, a reforma do acórdão impugnado e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial da ação originária proposta perante o TJES. Não exercido o juízo de retratação, que seja colocado em pauta o presente recurso para julgamento colegiado perante a Colenda Primeira Turma, ao que se espera obter o provimento integral, a fim de que seja reformado o r. decisum proferido, dando-se integral provimento ao recurso extraordinário, com a consequente decretação da reforma do acórdão impugnado e a procedência dos pedidos formulados na petição inicial da ação originária proposta perante o TJES, de sorte que seja dado ao presente caso o mesmo desfecho dado ao multicitado RE 1.339.777/ES” (fls. 69-70, e-doc. 66).



    4. Em 30.5.2022, tendo sido determinada a manifestação sobre este recurso (e-doc. 72), os agravados apresentaram contrarrazões (e-docs. 73, 76 e 78).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.339.781/ES, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, finalizado em 13.6.2023, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento contrário à decisão agravada, proferida em 17.9.2021.



    Assim, em atenção ao princípio da colegialidade e para conferir uniformidade às decisões judiciais proferidas pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do presente recurso extraordinário.



    6. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, razão jurídica assiste ao recorrente.  



    7. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade de desconstituição da coisa julgada, nestes termos:



    “(...) busca-se nesse processo, desconstruir uma coisa julgada que foi formada em 1994. (…)



    O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou ‘ação declaratória de nulidade de ato jurídico/desconstituição de coisa julgada com declaração de inexistência do direito material sobre o qual se funda o título executivo’. (…)



    Sustentou o autor, em síntese, que: (1) os réus ajuizaram a ação ‘postulando o cumprimento do disposto no art. 6º da Lei Estadual nº 3.935/87 (doc. 05), que autorizava a concessão de reajuste salarial trimestral com base em índice federal – IPC, cuja suspensão da aplicabilidade de seus efeitos havia sido determinada pelo Governo do Estado’ (fls. 19-20); (2) ‘a ação foi tombada sob o nº 000000234190 (2341/90) e tramitou perante esse Egrégio Tribunal de Justiça. Em 01 de novembro de 1.990 o pedido foi julgado procedente e o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 29/06/1994’ (fl. 20); (3) a inconstitucionalidade do art. 6º, da Lei Estadual 3.935/1997, ‘que vinculou o reajuste automático dos salários dos servidores públicos deste Estado a indexador decretado pela União Federal’ foi declarada pelo excelso Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários nn. 166581/ES e 204882/ES (fl. 20). (...) 



    A pretensão do Estado do Espírito Santo não merece prosperar porque deduzida com base em tese que colide com entendimento sedimentado em venerando acórdão proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento com reconhecimento de repercussão geral [Tema 733]. (…)



    Na mesma linha, assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Em síntese, tratando-se de coisa soberanamente julgada e já tendo há muito decorrido o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, não há como se deferir a desconstituição – ou relativização – buscada neste processo pelo Estado do Espírito Santo mediante invocação dos artigos 741, inciso II e Parágrafo único, do Código de Processo Civil [de 1973] e dos arts. 1º, 2º, 5º caput, I, II, XXXV, LIV, 37 caput, 61, ‘a’, 169 da Constituição Federal (fl. 2). 



    Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial e, por consequência, revogo a medida liminar concedida” (fls. 13-18, e-doc. 18).



    Na sessão virtual de 2.6.2023 a 12.6.2023, da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em voto-vista proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.339.781/ES, sobre controvérsia análoga à deste processo, acompanhei o voto vencedor do Relator. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula vinculante 42/STF). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (acórdão liberado para publicação).



    Nesse julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assentou-se que “a tese fixada no Tema nº 733 da repercussão geral não veda a desconstituição da coisa julgada em hipóteses excepcionais” (voto vogal do Ministro Dias Toffoli). 



    No presente recurso extraordinário, está demonstrada situação excepcional apta a afastar esse paradigma de repercussão, com a consequente possibilidade de analisar a questão da coisa julgada inconstitucional.



    8. Esse entendimento jurisprudencial vinha sendo observado por este Supremo Tribunal, que, nos termos da Súmula Vinculante n. 42, assentou ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” e reconheceu ser possível relativização da coisa julgada em situações idênticas à trazida na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’ (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.339.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.346.619, de minha relatoria, DJe 6.6.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.376.610, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.6.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.401.584, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2022; e no Recurso Extraordinário n. 1.412.502, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.6.2023.



    9. Em situação jurídica análoga à deste processo, ste Supremo Tribunal também concluiu ser “aplicável a Súmula Vinculante 42 a execuções de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo” (RE n. 977.068-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017).



    O acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial que vem sendo adotada por este Supremo Tribunal Federal na matéria.



    10. Pelo exposto, anulo a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora